Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708160-35.2022.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY LUCIO AIRES IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY LUCIO AIRES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custodia e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Os autos foram distribuídos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, sob o número 0701609-79.2022.8.07.0019. Informou o douto impetrante (Dr. Edimilson de Souza Neto), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10-março -2022, acusado da prática de supostos crimes de injúria, ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como de resistência e porte de substância entorpecente para consumo pessoal. Argumentou que, em 12-março-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), sem fundamentação concreta para tanto, haja vista que a constrição cautelar baseou-se em argumentos genéricos, já que não há elementos concretos que demonstrem que em liberdade o paciente ponha em risco a ordem pública. Afirmou que prisão preventiva é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, pois as condições pessoais do paciente são favoráveis e não há indícios suficientes de que ele poderia reiterar na prática de crimes e causar desordem pública, até porque os crimes a ele imputados não revelam gravidade. Pontuou que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho lícito como ajudante de pedreiro e, em caso de eventual condenação pelos delitos a ele imputados, a pena será cumprida em regime aberto, mostrando-se a prisão preventiva desnecessária e desproporcional. Asseverou que, no caso concreto, outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para a garantia da ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que somente indícios de materialidade e autoria serão objeto de análise, uma vez que os fundamentos para o decreto de prisão preventiva diferem dos necessários para uma condenação. Apenas para contextualizar os fatos imputados ao paciente, colaciona-se os depoimentos/declarações prestados no Auto de Prisão em Flagrante: - Depoimento do policial militar condutor do flagrante, Sgt. MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA (ID 33571443, p. 1): No dia 10 de março de 2022, por volta de 10h20min, a equipe policial militar composta pelo declarante, pelo Soldado Meireles e pelo Soldado R. Soares foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência de violência doméstica na quadra 311, conjunto 10, casa 14, Recanto das amas - DF. No local o declarante questionou uma moradora da casa, a adolescente E. N. DA S. L., sobre quem havia acionado a PMDF e foi respondido que havia sido a mesma. E. relatou brevemente ao declarante que possui medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, WESLEY LUCIO AIRES, o qual havia lhe enviado mensagens ameaçadoras e injuriosas na data de ontem, à noite, razão pela qual compareceu a 27aDP para noticiar o fato. E. acrescentou que WESLEY havia chegado a sua casa naquela data, momento antes, entrado sem permissão e permanecido ali apesar de seus pedidos para que saísse. A equipe policial ingressou na casa de E. com autorização desta e solicitou que WESLEY saísse da casa para ser submetido a revista pessoal. WESLEY acatou a ordem e a revista foi realizada, ocasião em que o Soldado Meireles encontrou uma porção de maconha no bolso da calça de WESLEY, que informou ao declarante que estava "determinando" que E. retirasse a ocorrência que havia feito na data de ontem narrando suas ameaças realizadas por meio de mensagens de celular. O declarante informou a WESLEY que o mesmo seria conduzido a 27aDP para prestar esclarecimentos. Neste momento WESLEY desferiu um golpe, tipo cotovelada no declarante, que o segurava pelo braço, ferindo levemente seu dedo indicador esquerdo. WESLEY empreendeu fuga pela via pública e o Soldado Meireles e o Soldado R. Soares o perseguiram correndo, enquanto o declarante permaneceu no local realizando a segurança da vítima. Após alguns minutos o Soldado Meireles e o Soldado R. Soares retornaram com WESLEY detido e depois conduziram as partes até a 27aDP. - Depoimento do policial militar Sd. MURILO MARÇAL MEIRELES (ID 33571443, p. 3): No dia 10 de março de 2022, por volta de 10h20min, a equipe policial militar composta pelo declarante, pelo Sargento Marcio Nogueira e pelo Soldado R. Soares foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência de violência doméstica na quadra 311, conjunto 10, casa 14, Recanto das amas - DF. No local a moradora da casa, a adolescente E. N. DA S. L. relatou brevemente ao Sargento Marcio Nogueira que possui medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, WESLEY LUCIO AIRES, o qual havia lhe enviado mensagens ameaçadoras e injuriosas na data de ontem à noite, razão pela qual compareceu a 27aDP para noticiar o fato e que WESLEY havia chegado a sua casa naquela data, entrado sem permissão e permanecido ali contra a sua vontade, ameaçando sua vida. A equipe policial ingressou na casa de E. com autorização desta e solicitou que WESLEY saísse da casa para ser submete.do a revista pessoal. WESLEY acatou a ordem e a revista foi realizada, ocasião em que o declarante encontrou uma porção de maconha no bolso da calça de WELEY, que confirmou que queria que E. retirasse a ocorrência que havia feito na data de ontem contra este. O Sargento Marcio Nogueira informou a WESLEY que o mesmo seria conduzido a 27'DP para prestar esclarecimentos. Neste momento WESLEY desferiu um golpe, tipo cotovelada, no Sargento Marcio Nogueira. que o segurava pelo braço. WESLEY empreendeu fuga pela via pública e o declarante e o Soldado R. Sobres o perseguiram correndo, conseguindo capturá-lo e imobilizá-lo fazendo uso de força física, pois WESLEY estava muito nervoso e agitado. - Declaração da irmã da vítima E. N. DA S. L., Sra. VITÓRIA DA SILVA LIMA (ID 33571443, p. 4): Ê irmã de E. N. DA S. L. (16 anos) e reside na mesma casa que esta, junto com a mãe destas, na quadra 311, conjunto 10, casa 14, Recanto das Emas - DF. E. viveu como se casada fosse com WESLEY LUCIO AIRES durante aproximadamente 5 anos, em outra casa (Margem da Benção, Recanto das amas - DF) com conhecimento da mãe da declarante e de E. que tentou impedir isso de diversas formas (como pedindo ajuda do Conselho Tutelar), mas sem sucesso, pois E. não queria voltar para casa. Deste relacionamento adveio um filho (2 anos). No mês de maio de 2021, E. e WESLEY romperam o relacionamento e E. pediu medidas protetivas de urgência em desfavor de WESLEY. Após alguns dias E. e WESLEY reataram o relacionamento, com a decisão judicial ainda em vigor. Há aproximadamente 3 meses E. e WESLEY romperam o relacionamento novamente. Desde então, WESLEY vem perseguindo E., rondando a casa da declarante, tirando fotos dos locais onde E. esta e depois enviando as fotos por mensagem como forma de mostrar que a está vigiando, bem como ameaçando sua vi.da prometendo sua morte. Tudo isso, motivado por ciúmes de E.. No dia 9 de março de 2022, no período da noite, WESLEY foi até a escola onde E. estuda. no momento da saída, mas E. foi para sua casa correndo. WESLEY foi até a casa da declarante e passou a gritar ameaças de morte contra E. e depois foi embora, mas enviou mensagens ameaçadoras a E., prometendo matá-la e ofendendo sua honra chamando-a de "demônio" e "desgraça". E. e a mãe da declarante; Foram até a 27aDP noticiar tais fatos e solicitar medidas protetivas de urgência ao Poder Judiciário. Depois WESLEY retornou a casa da declarante e passou jogar pedras. No dia 10 de março de 2022, por volta de 7h WESLEY foi a casa da declarante, entrando sem permissão e permanecendo contra a vontade de E. WESLEY proferiu ameaças de morte a E., caso esta não meti.risse a ocorrência feita no dia anterior. WESLEY exigiu que E. não se envolvesse com outro homem. E. chamou a PMDF, que compareceu a sua casa e o prendeu WESLEY, que tentou fugir com violência. A vítima E. N. DA S. L., por contar com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, foi ouvida em depoimento especial, que não foi juntado nesta impetração. O paciente WESLEY LÚCIO AIRES, de 19 (dezenove) anos, não foi interrogado, pois apresentava comportamento violento e agitado na Delegacia, conforme consta no ID 33571443, p. 7. Diante do contexto fático apresentado, e considerando-se o risco de reiteração delitiva, em 12-março-2022, o Juiz da Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a seguinte fundamentação (ID 33571444): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1] , se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Por fim, segundo informando pelo condutor do flagrante: "ocasião em que o Soldado Meireles encontrou uma porção de maconha no bolso da calça de WELEY, que informou ao declarante estava ''determinando'' que E. retirasse a ocorrência que havia feito na data de ontem narrando suas ameaças realizadas por meio de mensagens de celular. O declarante informou a WESLEY que o mesmo seria conduzido a 27aDP para prestar esclarecimentos. Neste momento WESLEY desferiu um golpe, tipo cotovelada, no declarante, que o segurava pelo braço, ferindo levemente seu dedo indicador esquerdo. WESLEY empreendeu fuga pela via pública e o Soldado Meireles e o Soldado R. Soares o perseguiram correndo". Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WESLEY LÚCIO AIRES, filho de LUCI MARIA LÚCIO AIRES, nascido em 20/06/2002, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. O autuado foi intimado das cautelares e das protetivas oralmente, conforme mídia anexa. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se vê do teor do auto de prisão em flagrante, o paciente e a vítima (adolescente) conviveram juntos por 5 (cinco) anos e desta união adveio um filho comum, mas se encontravam separados quando da ocorrência deste último fato pelo qual ele foi preso, justamente devido ao histórico de violência doméstica contra a vítima, com ameaças, agressões e perseguição à adolescente, e, inclusive, havia medidas protetivas de urgência de afastamento vigentes em desfavor do paciente, quando este voltou a praticar novos fatos contra a ex-companheira. Embora se trate de paciente jovem (de 19 anos), consta em sua folha de antecedentes penais uma ação penal justamente por crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mesma vítima E., relativo aos autos n. 0704080-05.2021.8.07.0019, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que apura diversas ocorrências policiais do ano de 2021 (vide ID 33594846). Consta, ainda, que o paciente encontrava-se em gozo de liberdade provisória por tais fatos e com medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, quando voltou a praticar novos delitos da mesma espécie. Desse modo, além da presença de indícios de materialidade e autoria de crimes, observa-se que o paciente vem reiterando na prática de atos que afetam a integridade física e psicológica de sua ex-companheira, uma adolescente. O contexto em que se deu esta nova prisão, aliado ao histórico de violência praticado pelo paciente em desfavor da vítima, demonstram a sua periculosidade concreta e o real risco de reiteração delitiva, pois mesmo na vigência de medidas protetivas de urgência voltou a importunar a vítima, ingressando em sua residência para ameaçá-la de morte e forçando-a a “retirar uma ocorrência” feita na noite anterior. Todo esse panorama revela, a princípio, a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que o paciente vem se comportando com total desrespeito às leis e à Justiça, reiterando em atos violentos contra sua ex-companheira, e, mesmo beneficiado com a liberdade provisória recentemente, ocasião em que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o paciente voltou a reiterar na prática do mesmo delito. Em casos análogos assim decidiu esta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. 3) O sistema autoriza a custódia do agente nos crimes cometidos no ambiente da violência doméstica quando houver risco à integridade do ofendido e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP). (Acórdão 1383486, 07324886320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE. COMPROVADA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo indícios de que o paciente ameaçou a vítima e descumpriu medida protetiva anteriormente deferida resta demonstrada a periculosidade do agente, havendo risco acentuado de que possa concretizar as ameaças perpetradas. 2. Verificado o comportamento agressivo do paciente, conjugado com o desrespeito às decisões judiciais anteriormente proferidas, não há elementos para garantir que apenas a fixação de novas medidas protetivas será suficiente para coibir a reiteração criminosa. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1377784, 07289698020218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator